Tribunal: STM
Processo: 7000483-83.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO CPM). INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. LASTRO

PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE

E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado do Exército

condenado pela prática de posse de entorpecente no interior de área sob Administração Militar

(art. 290 do CPM). A imputação diz respeito à droga encontrada no interior do armário

pertencente ao Acusado.

2. Conduta devidamente tipificada no art. 290 do CPM. Lastro probatório suficiente no tocante à

demonstração da autoria e materialidade delitivas e da presença do dolo da conduta, não se

vislumbrando a existência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

3. Diante do conjunto fático probatório, a mera alegação defensiva de que o Réu não era usuário

de drogas e que o material entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem qualquer

respaldo probatório, não se mostra suficiente para instalar dúvida no tocante à autoria e ao dolo

da conduta.

4. Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000483-83.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JEFERSON CATALDO MARQUES JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 A 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARAES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e JOSÉ BARROSO FILHO conheciam e
davam provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e
absolver o ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000483-83.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO CPM). INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. LASTRO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. DOLO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado do Exército condenado pela
1.
prática de posse de entorpecente no interior de área sob Administração Militar (art. 290 do CPM). A imputação
diz respeito à droga encontrada no interior do armário pertencente ao Acusado.
Conduta devidamente tipificada no art. 290 do CPM. Lastro probatório suficiente no tocante à demonstração da
2.
autoria e materialidade delitivas e da presença do dolo da conduta, não se vislumbrando a existência de
excludentes de ilicitude e de culpabilidade.
Diante do conjunto fático probatório, a mera alegação defensiva de que o Réu não era usuário de drogas e que
3.
o material entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem qualquer respaldo probatório, não se mostra
suficiente para instalar dúvida no tocante à autoria e ao dolo da conduta.
Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão por maioria.
4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter integra
a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 21 de junho de 2020, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 3ª CJM, com base no
APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103 e nos elementos complementares, ofereceu Denúncia (PO nº 7000069-
20.2020.7.03.0103, evento 1, arquivo 1) em desfavor do então Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR,
servindo, à época, no 3º Batalhão de Suprimento, sediado em Nova Santa Rita - RS, como incurso no art.
290, caput, do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...) No dia 10 de junho de 2020, no interior do Quartel General da 3ª Batalhão de Suprimento,
organização militar sediada em Nova Santa Rita/RS, o Soldado EP JEFERSON CATALDO
MARQUES JÚNIOR foi flagrado guardando substância aparentemente tóxica (maconha).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, durante uma revista nos armários de Cabos e Soldados
EP, encontrou-se dentro do armário do flagranteado uma caixa plástica preta no fundo de uma
prateleira na parte superior do armário, contendo uma substância não identificada.
Ao ser questionado sobre o conteúdo da caixa, o Soldado EP JEFERSON CATALDO MARQUES
JÚNIOR afirmou que não sabia da existência da caixa preta no interior do seu armário,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
tampouco o que havia dentro da caixa tratar de maconha.
O Laudo pericial LAUDO Nº 700/2020-SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Setor Técnico-Científico
da Polícia Federal, evento 35, afirmou: "O material vegetal recebido para exames está descrito
na seção 1 deste laudo e sua massa líquida (sem invólucros) totalizou 1,80g (um grama e
oitenta centigramas). As análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado
resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha),
face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o tetrahidrocannabinol.
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde nº 344 de
12 de maio de 2098, e com a atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o
tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo
causar dependência física ou psíquica. O THCacha-se inserido na Lista F2(Lista de Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se
relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Substâncias
Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da supracitada portaria. Destarte, o
material examinado enquadra-se na definição de "droga" segundo a descrição do artigo 1º,
parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.
Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, ao guardar substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticou o delito
previsto no artigo 290, caput, da Lei Penal Castrense. (...)"

Em decisão datada de 22/6/2020, foi recebida a Denúncia (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, evento 1,
arquivo 2). No mesmo ato, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM revogou a
prisão preventiva e determinou a expedição do respectivo Alvará de Soltura.

Consta da Denúncia que o Réu, à época do crime, era maior de 21 (vinte e um) anos de idade (Réu nascido
em 18/2/1998).

O Réu foi citado em 6/7/2020 (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, evento 25).

Em sessão de 14/7/2021, por videoconferência, foram ouvidas as três testemunhas arroladas pelo MPM na
Denúncia: Subten RODRIGO OLIVEIRA BUENO DA SILVA; 2º Sgt LUCIANO TALLOWITZ BARROS; e Sd LUCAS
ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, eventos 30 e 31).

Embora tenha sido deferido mais prazo à Defesa para arrolar testemunhas, o novo prazo transcorreu in albis
(PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, evento 39).

Conforme informação constante do evento 52 do PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, o Acusado foi
licenciado do serviço ativo do Exército em 31 de julho de 2020.

O Interrogatório do Acusado se deu em Sessão de 3/11/2020 (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, eventos
62/63).

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103, eventos
67/68).

O Laudo Preliminar, realizado por peritos do 3º Batalhão de Polícia do Exército, concluiu tratar-se de
substância com todas as características de "Cannabis Sativa" (maconha). No referido laudo, consta que,
após o exame, restou cerca de 1,9g (um grama e nove decigramas) de material (APF nº 7000067-
50.2020.7.03.0103, evento 15).

Consta nos autos o Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 700/2020, datado de 13/6/2020, realizado por
perito do Setor Técnico-Científica da Polícia Federal, em uma porção vegetal com massa líquida de cerca de
1,8 (um grama e oito decigramas), o qual apresentou o seguinte resultado (APF nº 7000067-
50.2020.7.03.0103, evento 35), in verbis:

"As análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado resultaram positivas para

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), face às suas características e
à presença de canabinoides, entre eles o tetrahidrocannabinol."

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do Acusado por
considerar que a autoria e a materialidade delitivas estavam devidamente comprovadas nos autos (PO nº
7000069-20.2020.7.03.0103, evento 71).

Já a DPU, nessa mesma fase, sustentou a existência de dúvida quanto à autoria do crime, uma vez que as
testemunhas não esclareceram a plena ciência do Acusado quanto à guarda da droga em seu respectivo
armário, postulando a absolvição, nos termos do art. 439, "e", do CPPM (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103,
evento 76).

Em Sessão de Julgamento realizada em 22/4/2021, o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, após sustentações
orais das Partes, decidiu, conforme a Sentença assinada eletronicamente em 28/4/2021, por unanimidade,
condenar o ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR à pena de 1(um) ano de reclusão, como incurso
no crime de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento
de pena, detraindo-se o período em que o Réu permaneceu preso (PO nº 7000069-20.2020.7.03.0103,
evento 99).

A DPU, intimada com prazo inicial em 11/5/2021, interpôs Recurso de Apelação em 14/5/2021 (PO nº
7000069-20.2020.7.03.0103, eventos 101/103).

O Parquet Castrense foi intimado com prazo inicial em 11/5/2021, tendo ocorrido, em 17/5/2021, o trânsito
em julgado da r. Sentença sem que houvesse manifestação recursal do Órgão ministerial (PO nº 7000069-
20.2020.7.03.0103, eventos 100 e 108).

Em suas Razões (evento 1, arquivo 1), a DPU reitera a tese suscitada na 1ª Instância, qual seja a de
absolvição do Acusado com base no art. 439, "e", do CPPM, eis que, em seu entendimento, o MPM não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a autoria delitiva, militando a favor do Apelante o princípio do in dubio
pro reo, o qual não teria ciência de que a droga estava guardada em seu armário.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Apelo e pela manutenção da
condenação, eis que a autoria está demonstrada pela ausência de contraprova, e a materialidade pelos
laudos preliminar e definitivo juntados aos autos, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude e de
culpabilidade (evento 1, arquivo 2).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd Ex JEFERSON
CATALDO MARQUES JÚNIOR (evento 4).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugna pelo desprovimento da Apelação (evento 6).

A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença do CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o Acusado JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR, ex-Sd Ex, à pena de 1(um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o direito de apelar em liberdade o regime prisional
inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
Conforme relatado, a Defesa sustenta que o Apelante seja absolvido com base no art. 439, "e", do CPPM, eis
que, em seu entendimento, o MPM não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a autoria delitiva,
militando a favor do Apelante o Princípio do in dubio pro reo, o qual não tinha ciência de que a droga estava
guardada em seu armário.

Nesse sentido, a DPU aduz ser perfeitamente possível e procedente a negativa de autoria do Réu, porque
nos processos sobre drogas, que tramitam na Justiça Militar da União, os acusados geralmente admitem a
culpa. Assim, o fato de o Réu, desde o início, ter negado a propriedade, mantendo a negativa em Juízo, seria
indicativo de que ele estaria falando a verdade e, portanto, caberia ao MPM comprovar que a droga era
efetivamente dele, não bastando ancorar-se apenas no fato de a substância ter sido encontrada em seu
armário.
Por seu turno, o Parquet Castrense pugna pela manutenção da condenação, asseverando que a autoria
delitiva está demonstrada pela ausência de contraprova, e a materialidade está demonstrada de forma
segura pelos laudos preliminar e definitivo juntados aos autos, não havendo qualquer causa excludente de
ilicitude e de culpabilidade

Não tem razão a Defesa, senão vejamos:

Inicialmente, não se pode olvidar que o crime de posse de entorpecente em área sob Administração Militar
(art. 290 do CPM) consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na
construção do tipo, ainda que a quantidade de substância apreendida ser pequena, sendo incabível a
aplicação do Princípio da Insignificância.

Saliente-se que o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a
tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si. Isso explica
o porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

A presença de substâncias entorpecentes proibidas no interior do quartel revela perigo à Unidade Militar,
aos seus integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se
quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de
responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos.

Por isso, a guarda, a posse ou o efetivo uso de psicotrópicos constituem condutas temerárias, pelo que se
reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime previsto no art. 290, caput, do
CPM, não cabendo, nesse caso, a aplicação do referido Princípio da Insignificância, que foi, inclusive, objeto
de análise e de rejeição na 1ª instância, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e do STF.

No caso em tela, a situação fática indica que, durante uma revista de armários de cabos e soldados do 3º
Batalhão de Suprimento, foi encontrada, no interior do armário, na parte do fundo da prateleira superior,
uma caixa plástica preta, contendo uma substância suspeita, com uma massa líquida de 1,8g (um grama e
oito decigramas), que ao ser submetida a exame pericial revelou-se tratar-se de "maconha", com uma
massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas).

Ao ser indagado a respeito, o Réu negou conhecimento sobre a referida caixa plástica e sobre o seu
conteúdo, e que aquilo poderia ser um chá ou fumo normal.

As testemunhas arroladas pelo MPM, ao serem ouvidas em Juízo, confirmaram que a substância
entorpecente foi encontrada no interior do armário do Acusado, juntamente com outros pertences do
mesmo. O Subten RODRIGO OLIVEIRA BUENO DA SILVA, responsável pela revista nos armários, o 2º Sgt
LUCIANO TALLOWITZ BARROS e o Sd LUCAS ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO, afirmaram, conforme se
extrai da Sentença recorrida, in verbis:

Subten RODRIGO OLIVEIRA BUENO DA SILVA, in verbis:

"no dia 10, depois da formatura da tarde, que é às 13 horas, nós subimos pra revistar todos os
armários. E eu fui revistando um por um até chegar no armário do Jeferson Cataldo. Esse eu
revistei, revistei embaixo, revistei em cima e encontrei essa caixinha preta numa prateleira

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
que tinha dentro do armário. Eu abri a caixinha e olhei a substância suspeita de ser maconha".
Perguntado sobre a reação do acusado, disse que "inicialmente, ele disse que não sabia o que
era, que poderia ser um chá, ou fumo, fumo normal, que não fosse entorpecente. E eu
perguntei se era dele e ele disse que não, que nem sabia que tava lá. Eu perguntei o que era,
e ele disse, disse imaginou o que fosse, mas ele disse que não era dele". Perguntado pela
defesa se a caixinha onde estava a droga estava dentro de alguma mochila, algum pertence
do acusado, ou se estava solta no armário, respondeu que "tinha uma prateleira de madeira
dentro do armário, com alguns objetos pessoais, e a caixinha mais no fundo da prateleira. Eu
pus a mão e alcancei a caixinha pra saber o que tinha dentro, e abri. Tava em cima da
prateleira de madeira, dentro do armário, mais no fundo". Perguntado ainda se sabia informar
se o acusado usava o mesmo armário desde 2017 ou se outro militar teria usado antes dele,
disse que não sabia informar;

2º Sgt LUCIANO TALLOWITZ BARROS, in verbis:

"declarou que o acusado disse não pertencer a ele a caixinha, e que, ao ser perguntado sobre
o que ela continha, o réu respondeu que achava que era chá. Perguntado se sabia desde
quando o acusado utilizava o armário em que foi encontrada a droga, respondeu que,
provavelmente, desde quando deixou de ser do efetivo variável e passou ao efetivo
profissional. Declarou ainda não saber se existe algum tipo de revista nos armários quando
passam de um militar a outro";

Sd LUCAS ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO, in verbis:

"disse ser colega do acusado desde o engajamento, e que seus armários ficam lado a lado.
Declarou nunca ter visto a caixinha: "não, nunca vi no armário dele. Poucas vezes eu vi o
armário dele, mas dessas poucas vezes não vi". Disse ainda que os armários são trancados
com cadeado, e que nunca tinha ouvido falar que o réu era usuário de drogas, de forma que
foi uma surpresa. Perguntado sobre o momento em que os militares recebem esses armários
para uso, disse que "é, a gente recebe o armário vazio, quando a gente recebe ele, aí a gente
bota o nosso próprio cadeado e arruma do jeito que a gente quer"."

Já o Apelante, no seu interrogatório em juízo, além de negar ser usuário de drogas, afirmou que não sabia
que a substância estava em seu armário, in verbis:

"declarou que, ao ser perguntado se a substância era sua, respondeu que não. Disse que
acreditava que alguém, sabendo da revista, pois teria sido anunciada com dez minutos de
antecedência, poderia ter colocado a caixinha em seu armário. Todavia, afirmou que não
possuía inimizades. Afirmou que o armário era trancado com cadeado com senha, mas não
possuía controle "100%", porque era comum os colegas abrirem os cadeados uns dos outros
apenas testando a sequência de números até chegar à sequência correta. Explicou que "no
quartel, eles pedem muita coisa emprestada quando o pessoal tá de serviço. Daí eles acabam
tentando abrir o armário da pessoa pra pegar algum material lá de dentro, alguma fronha,
alguma gandola, coturno, e acabam descobrindo a senha do armário". Perguntado se era fácil
descobrir a senha, respondeu que sim. Perguntado como ocorria isso, respondeu que "isso, ia
tentando ali girar até quando dá. Geralmente é três dígitos. Eles só giram assim e ficam as
três senhas só pra trás e aí só volta". Relatou também que já havia aberto o armário de outro
militar sem saber a senha para pegar um coturno. Relatou que a prateleira onde a droga foi
encontrada era mais alta, ficando acima de sua linha de visão e que ele apenas colocava
nessa prateleira as coisas que não usava. Asseverou que não tinha compartilhado a senha com
ninguém, e que o cadeado era novo, fazendo apenas duas semanas que estava em uso. Por
fim, relatou que já haviam aberto seu armário e pegado seu dinheiro, mas não comunicou aos
superiores porque sempre tentavam resolver entre eles, embora não tenha recuperado o
montante."

O Colegiado a quo não acolheu a tese defensiva, cuja decisão foi bem explicitada e fundamentada na
Sentença, valendo transcrever os seguintes trechos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
"(...) Não merece guarida, entretanto, a tese defensiva.
Primeiro, porque o acusado foi preso em flagrante, e "a flagrância não é outra coisa que a
visibilidade do delito" (CARNELUTTI, apud LOPES JR. Aury. Direito processual penal. 16 ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019), logo, a simples negativa pelo acusado não afasta a presunção
de autoria trazida pelo flagrante.
Segundo o fato de muitos réus da Justiça Militar confessarem o delito, não implica
necessariamente na presunção de que aqueles que negam o crime estão falando a verdade.
Dessa forma, cabia à defesa trazer, pelo menos, início de prova que desse supedâneo às
alegações do acusado. Não se trata, no caso, de prova diabólica para a defesa. Conforme será
demonstrado abaixo, a realização de diligências ou a oitiva de testemunhas que
corroborassem minimamente algumas alegações do acusado poderia ter trazido a dúvida que
militaria em seu favor.
O acusado era soldado do efetivo profissional desde agosto de 2018, conforme se observa em
sua folha de alterações (evento 26, doc 5), o que indica que, à época do delito, há pelo menos
dois anos, utilizava, se não o mesmo armário, pelo menos um armário semelhante no mesmo
alojamento, não se tratando de soldado inexperiente.
Ademais, seu ex-colega Lucas Israel afirmou em Juízo que os armários são entregues vazios, o
que, inclusive, é praxe conhecida na vida militar, e afasta as suposições da defesa de que a
existência da droga no armário poderia ser anterior à sua ocupação pelo acusado. Não parece
crível, outrossim, que o acusado não tenha percebido a existência da droga no armário que
utilizava diariamente. Mesmo que a prateleira fosse mais alta que sua linha de visão, conforme
alegado no interrogatório, mas não comprovado (no ponto, bastaria que a defesa solicitasse a
medição do armário para compará-la com a altura do acusado), ela era utilizada pelo acusado,
sendo inverossímil que ele nunca tenha verificado o que havia nela.
Por outro lado, a versão apresentada no interrogatório, de que algum colega poderia ter
colocado a droga em seu armário ao tomar conhecimento da realização da revista, também
não se sustenta, pois, segundo o próprio acusado, a revista foi anunciada apenas dez minutos
antes de sua realização, aparentemente, durante ou logo após a formatura da tarde, o que se
infere do depoimento da testemunha St Rodrigo Oliveira Bueno da Silva, não havendo tempo
hábil para que outro militar descobrisse a senha do cadeado do acusado, que era novo, abrisse
seu armário e lá escondesse a droga.
No ponto, embora o acusado tenha afirmado - a fim de reforçar a possibilidade de que um
colega tivesse aberto seu armário para esconder a droga - que já haviam aberto seu cadeado
e furtado dinheiro de dentro de seu armário, não trouxe nenhum elemento que corroborasse
essa versão, apenas alegando que nada foi comunicado aos superiores pois tentaram resolver
entre os colegas. Veja-se que era plenamente possível arrolar alguns colegas como
testemunhas, que pudessem confirmar essa versão, suscitando alguma dúvida que militasse
em favor do acusado.
Por fim, frise-se que o próprio acusado afirmou que não tinha informado a senha de seu
cadeado, que era novo, a nenhum colega, e não há necessidade de maiores conhecimentos
matemáticos de análise combinatória para saber que são muitas as variações de senha
possíveis em cadeados com sequência de três dígitos.
Nesse contexto, não há que se falar em ausência de prova da autoria do delito. (...)"

Observa-se que todos os pontos apontados pelo Juízo a quo são relevantes para firmar a convicção sobre a
prática delitiva, sobretudo no tocante à autoria imputada ao Acusado, valendo destacar que o cadeado do
armário do Réu era novo, recém colocado e possuía senha que não havia sido passada para ninguém. Além
disso, a revista de armário foi avisada apenas 10 (dez) minutos antes de sua realização, não sendo crível
que algum colega do Apelante pudesse, nesse curto período de tempo, descobrir o segredo do cadeado e
colocar a droga dentro do armário junto dos pertences do Acusado.

Ademais, a versão do Acusado de que no passado já teriam aberto o seu armário e subtraído dinheiro - como
forma de reforçar a tese de que algum colega poderia ter aberto e colocado a droga dentro de seu armário -
não veio amparada em nenhum elemento probatório, não passando, pois, de mera ilação.

O Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 700/2020, datado de 13/6/2020, realizado por perito do Setor
Técnico-Científica da Polícia Federal, em relação ao material apreendido (porção vegetal com massa líquida
de 1,8 (um grama e oito decigramas), foi positivo para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
maconha), face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o tetrahidrocannabinol
(THC).

Em que pese não constar nos autos o Termo de Apreensão, em face da harmonia dos demais elementos
probatórios coligidos aos autos, não se vislumbra nenhuma dúvida acerca da cadeia de custódia da
substância entorpecente apreendida e periciada.

A alegação defensiva de que o titular da ação penal militar não teria se desincumbido do ônus de
demonstrar a autoria delitiva do art. 290 do CPM de forma isenta de dúvida não procede.

Ora, os elementos probatórios dão-nos conta de que a droga foi encontrada em revista procedida por
superiores hierárquicos no interior do armário do Acusado, armário esse que era mantido trancado e ao qual
só o Acusado tinha acesso.

Também não é crível que a caixa plástica com a droga estivesse no interior do armário desde a época do
recebimento do armário pelo Acusado sem que o mesmo soubesse ou tivesse visto. Além disso, conforme
afirmado pelo seu próprio colega, Sd LUCAS ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO, os armários são
recebidos vazios.

Nesse contexto, alegar que o Apelante não era usuário de droga, e que não tinha ciência a respeito do
entorpecente em seu armário, sem a apresentação de nenhum elemento probatório que pudesse, ao menos,
instalar dúvida a respeito, não contribui para afastar a autoria e a materialidade delitivas que lhe são
imputadas. Portanto, não há que se falar em desconhecimento a respeito da droga em seu armário.

A propósito, em situações desse jaez, este Tribunal tem o firme entendimento que meras alegações sem
lastro probatório substancial não afasta o dolo da conduta, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECEPÇÃO DO ART. 290 CPM. CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE
ÀS CONVENÇÕES DA ONU. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. LEI 11.343/2006. 1. O 290 do CPM está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da
especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988. 2. As Convenções de Nova
Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de
força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do
art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja
militar. 3. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas. 4. A mera
alegação de que o material entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem um
lastro probatório substancial, é insuficiente para alegação da ausência de dolo. 5. O
regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão da
especialidade do normativo penal militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(APELAÇÃO nº 7000157-26.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgado em 6/5/2021) (Grifos nossos); e

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290
DO CPM. ACOLHIMENTO DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS-IRDR. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR JUIZ
SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO FEITO PARA NOVO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO. SUPERVENIENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. VERIFICAÇÃO DO INTENTO
PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE
REGULAR SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO NO TRIBUNAL.
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
NULIDADE. DECISÃO UNÂNIME. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA DESTITUÍDA DE
PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Não se acolhe arguição de nulidade de sentença prolatada, enquanto tramitam, no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
Tribunal, insistentes agravos defensivos contra decisão firmada em IRDR, a qual, inclusive, foi
objeto de certificação de trânsito em julgado por determinação do Ministro-Presidente, tendo
em vista o nítido intento protelatório do recorrente. Sobrevindo sentença regularmente
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, órgão competente para o julgamento de civil
que ostentava o status de militar ao tempo do crime, conforme entendimento sedimentado
pelo Plenário do STM, não há se falar em supressão de instância, sob o argumento da
necessidade de se aguardar o pronunciamento final do Tribunal em relação a agravo
manifestamente protelatório interposto pela defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
unânime. Provas testemunhais coesas e harmônicas a confirmarem a presença do odor
característico da maconha, utilizada pelo acusado no interior da organização militar,
circunstâncias essas a evidenciar a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 290 do
CPM, na modalidade trazer consigo. Compete ao acusado o ônus da prova dos fatos
impeditivos, suspensivos e modificativos da pretensão condenatória. Não se sustenta a
alegação de ter a testemunha "plantado" a substância entorpecente para incriminar
o acusado ante a total ausência de lastro probatório. Apelo desprovido. Decisão
unânime." (APELAÇÃO nº 7000157-26.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS. Julgado em 17/09/2020) (Grifo nossos)

Vale transcrever os seguintes excertos do Parecer da douta PGJM, cujo teor adoto como razão adicional de
decidir, in verbis:

"(...) Os autos revelam, indene de dúvidas, a responsabilidade penal atribuída a JEFERSON
CATALDO MARQUES JÚNIOR quanto à prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, uma vez que, na condição de militar ao tempo do crime, foi flagrado na posse de
substância entorpecente ("maconha") encontrada em seu armário, nas dependências internas
do 3º Batalhão de Suprimento, organização militar sediada em Nova Santa Rita/RS. A
materialidade delitiva encontra ressonância na regular instrução criminal, conforme o Laudo
pericial preliminar (APF - Evento 15) e pelo Laudo definitivo da Polícia Federal (APF - Evento
35), que comprovam tratar-se o material apreendido de maconha, com massa líquida de 1,8g
(um grama e oito centigramas). Igualmente, a autoria do delito apontada ao réu tem respaldo
sobretudo na prova testemunhal inconteste.
Não obstante, alega a Defesa que a droga não pertencia ao acusado, e este nem mesmo sabia
da existência da substância em seu armário. Nesse ponto, afirma o acusado que um colega
teria aberto seu armário para esconder a droga, que, inclusive, em outra ocasião já haviam
violado seu cadeado e furtado dinheiro de dentro de seu armário.
Ocorre que a Defesa não trouxe nenhum elemento que corroborasse tais versões, alegando
que, quando do hipotético furto, nada foi comunicado aos superiores pois o acusado havia
resolvido tal situação entre os colegas. Ora, tais versões apresentadas não parecem críveis,
uma vez que os autos demonstram claramente que a revista de armários foi anunciada apenas
10 (dez) minutos antes de sua realização, aparentemente, durante ou logo após a formatura
da tarde, o que se infere do depoimento da testemunha Subtenente Rodrigo Oliveira Bueno da
Silva, não havendo tempo hábil para que outro militar descobrisse a senha do cadeado do
acusado, que era novo, abrisse seu armário e, principalmente, lá escondesse a droga.
Destaca-se que o próprio acusado afirmou que não tinha informado a senha de seu cadeado,
que era novo, a nenhum colega. Além disso, não houve qualquer elemento indicativo do tal
furto anterior relatado e suas circunstâncias.
Logo, a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente comprovadas pelas
circunstâncias apuradas que envolvem o caso concreto (posse de droga) e pela prova oral
produzida em juízo, não tendo a Defesa logrado infirmar minimamente a imputação
direcionada ao Apelante. A nosso ver, há lastro probatório coerente e suficiente para o édito
condenatório. (...)"
Dessa forma, a conduta do Apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do CPM, pois
guardava conscientemente em seu armário substância entorpecente proscrita.

Assim sendo estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de ilicitude, justa se
revela a reprimenda imposta de forma unânime pelo Colegiado a quo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/02/2022 10:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215dd4f7b9
Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:56:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a46b4bcd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000483-83.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a DPU contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM que condenou o ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
O Órgão defensório, reiterando a tese suscitada na 1ª instância, pugnou pela absolvição do assistido
com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. No seu entendimento, o Parquet castrense não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a autoria delitiva, pois o recorrente não teria ciência de que a
droga estava guardada em seu armário, condição, no seu entender, caracterizadora de dúvida
quanto à autoria, sendo, portanto, aplicável ao caso o princípio in dubio pro reo.
Compulsando os autos, verifico ser a conduta do ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR,
em princípio, típica, antijurídica e culpável, senão vejamos.
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, o Suboficial Rodrigo Oliveira Bueno da Silva, declarou
que, no dia dos fatos, depois da formatura da tarde, que ocorreu às 13 horas, subiu com alguns
militares para revistar todos os armários. Revistou um por um até chegar no armário do Jeferson
Cataldo. Disse que revistou embaixo, revistou em cima e encontrou a caixinha preta numa
prateleira que tinha dentro do armário. Abriu a caixinha e olhou a substância suspeita de ser
"maconha". Esclareceu que a reação do acusado, inicialmente, foi dizer que não sabia o que era
essa substância, que poderia ser um chá, ou fumo, fumo normal, que não fosse entorpecente.
Perguntou ao acusado se era dele e ele disse que não, que nem sabia que aquele material estava
dentro de seu armário. Questionou, uma vez mais, ao acusado sobre o que seria esse material,
momento em que o agente disse imaginar o que era, porém afirmou que não lhe pertencia.
Perguntado pela Defesa se a caixinha onde estava a droga estava dentro de alguma mochila, algum
pertence do acusado, ou se estava solta no armário, respondeu que havia uma prateleira de
madeira dentro do armário, com alguns objetos pessoais, e a caixinha mais no fundo da prateleira.
Detalhou que colocou a mão e alcançou a caixinha para saber o que tinha dentro (evento 30,
documentos 4 e 5, da APM).
A segunda testemunha ministerial, Sargento Luciano Tallowitz Barros declarou que o acusado disse
não pertencer a ele a caixinha, e
que, ao ser perguntado sobre o que ela continha, o réu respondeu que achava que era chá.
Perguntado se sabia desde quando o acusado utilizava o armário em que foi encontrada a droga,
respondeu que, provavelmente, desde quando deixou de ser do efetivo variável e passou ao efetivo
profissional. Declarou ainda não saber se existe algum tipo de revista nos armários quando passam
de um militar a outro (evento 30, documentos 5 e 6, da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:56:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a46b4bcd
A terceira testemunha da Acusação, Lucas Israel Martins Troitino Francisco disse ser colega do
acusado desde o engajamento, e que seus armários ficam lado a lado. Declarou nunca ter visto a
caixinha: "não, nunca vi no armário dele. Poucas vezes eu vi o armário dele, mas dessas poucas
vezes não vi". Disse ainda que os armários são trancados com cadeado, e que nunca tinha ouvido
falar que o réu era usuário de drogas, de forma que foi uma surpresa. Perguntado sobre o momento
em que os militares recebem esses armários para uso, disse que "é, a gente recebe o armário vazio,
quando a gente recebe ele, aí a gente bota o nosso próprio cadeado e arruma do jeito que a gente
quer" (evento 30, documentos 6 e 7, da APM).
Observa-se, pois, que as testemunhas arroladas pelo MPM, de forma harmônica, confirmaram que a
substância entorpecente foi encontrada no armário do acusado, junto com outros pertences
pessoais.
Por sua vez, quando interrogado, o apelante afirmou que não sabia que o psicotrópico estava no
armário. Negou ser usuário de maconha e, ao ser perguntado se a substância era sua, respondeu
que não. Disse que acreditava que alguém, sabendo da revista, pois teria sido anunciada com dez
minutos de antecedência, poderia ter colocado a caixinha em seu armário. Todavia, afirmou que
não possuía inimizades. Afirmou que o armário era trancado com cadeado com senha, mas não
possuía controle "100%", porque era comum os colegas abrirem os cadeados uns dos outros apenas
testando a sequência de números até chegar à sequência correta. Explicou que "no quartel, eles
pedem muita coisa emprestada quando o pessoal tá de serviço. Daí eles acabam tentando abrir o
armário da pessoa pra pegar algum material lá de dentro, alguma fronha, alguma gandola, coturno,
e acabam descobrindo a senha do armário". Perguntado se era fácil descobrir a senha, respondeu
que sim. Perguntado como ocorria isso, respondeu que "isso, ia tentando ali girar até quando dá.
Geralmente é três dígitos. Eles só giram assim e ficam as três senhas só pra trás e aí só volta".
Relatou também que já havia aberto o armário de outro militar sem saber a senha para pegar um
coturno. Mencionou que a prateleira onde a droga foi encontrada era mais alta, ficando acima de
sua linha de visão e que ele apenas colocava nessa prateleira as coisas que não usava. Asseverou
que não tinha compartilhado a senha com ninguém, e que o cadeado era novo, fazendo apenas
duas semanas que estava
em uso. Por fim, relatou que já haviam aberto seu armário e pegado seu dinheiro, mas não
comunicou aos superiores porque sempre tentavam resolver entre eles, embora não tenha
recuperado o montante (Evento 62 da APM).
Em síntese, o apelante sustenta que a sustância entorpecente não lhe pertencia, e que sequer sabia
da existência dela em seu armário, razão pela qual a Defesa alega ser verossímil a negativa de
autoria.
Todavia, a tese defensiva não se sustenta, porquanto inexiste nos autos qualquer evidência apta a
demonstrar que o material apreendido não pertencia ao agente.
Todas as testemunhas, em consonância, confirmaram o teor descrito no Auto de Prisão em
Flagrante, uma vez que o recorrente foi flagrado na posse da substância entorpecente encontrada
no interior do seu armário, após ser realizada uma revista inopinada nos armários dos Cabos e dos
Soldados, no interior do quartel General do 3º Batalhão de Suprimento, organização militar sediada
em Nova Santa Rita/RS.
Não se sustenta a versão do recorrente de que não tinha total controle de segurança sobre seus
pertences e de que outros militares já haviam aberto seu armário e furtado seu dinheiro. Tal
situação hipotética, além de não ter sido comunicada aos superiores hierárquicos, sequer foi
aventada em depoimento judicial pela testemunha Lucas Israel Martins Troitino, colega de turma e
também vizinho de armário.
De igual modo, não é verossímil a declaração do agente de que alguém, sabendo da revista, poderia
ter colocado a caixinha em seu armário, uma vez que a revista foi realizada poucos minutos após

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:56:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a46b4bcd
ter sido anunciada. A propósito, nesse ponto, bem observou o Juízo de primeira instância (evento 99
da APM):
"[...] a versão apresentada no interrogatório, de que algum colega poderia ter
colocado a droga em seu armário ao tomar conhecimento da realização da revista,
também não se sustenta, pois, segundo o próprio acusado, a revista foi anunciada
apenas dez minutos antes de sua realização, aparentemente, durante ou logo após
a formatura da tarde, o que se infere do depoimento da testemunha St Rodrigo
Oliveira Bueno da Silva, não havendo tempo hábil para que outro militar descobrisse
a senha do cadeado do acusado, que era novo, abrisse seu armário e lá escondesse
a droga.".
Assim é que dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela prova testemunhal seja pelas
declarações do próprio acusado na fase judicial.
Não obstante demonstrada a autoria, a materialidade delitiva não restou cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo de Perícia Criminal Definitivo nº 700/2020,
realizado por perito do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal do Rio Grande do Sul (evento 35
do APF), que constatou no material apreendido a presença do Tetrahidrocannabinol, principal
componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito no Brasil, não
restou acostado ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as características da
substância, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Milicien furtou-se em solicitar o
envio do supramencionado documento e, sequer, há o Ofício remetente da substância alucinógena.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de quebrar a
idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, circunstância que, inevitavelmente, impede a
validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr[1], in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento
regrado e formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela
prova, para permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle
epistêmico. A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por
parte dos agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o
menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O
menor número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos
manipulado e a menor manipulação conduz a menor exposição. Expor
menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório.".
No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro[2], in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco
importando se causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao
grau de confiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios,
dúvida esta que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra
probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída
dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o
autor, "a constatação em um processo concreto de que houve supressão de
elementos informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a
suspeição sobre a infidelidade de registros remanescentes e realça a
ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:56:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a46b4bcd
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações
internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a
realização de diligências, tais como: a busca e a apreensão, a realização de exames - corpo de
delito e perícias em geral - revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo
indene de dúvidas.
No presente caso, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido ou desmazelo.
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a dúvida de o
psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise pelo Setor Técnico-Científico da
Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Certo é que tal circunstância enseja grave violação do disposto
no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto
ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que
esta confirme ou infirme os atos praticados.
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA
A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO
PERICIAL EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA
A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO
PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No
tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de
uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes
do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense
à vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela
norma mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui
acolhida no âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das
atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou
cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura
do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e do Laudo
Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do
possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação em vigor. Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº
0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação:
7/2/2018) (Grifo nosso.)
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Com efeito, a
ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a lisura do devido
processo legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório
exigido pela legislação castrense. Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para
embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:56:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a46b4bcd
por não constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência de
provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez
do conjunto probatório, votei vencida pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo
para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES
JÚNIOR, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p.
425.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed.
rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.